Tribunal: CARF
Processo: 11128.001908/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001908/2010-09
ACÓRDÃO
3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/03/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
PAF - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
Não há cerceamento ao direito de defesa do contribuinte quando a ele
foram conferidas todas as oportunidades de manifestação, tanto na fase
de fiscalização, quanto na impugnatória e recursal, sempre com
observância aos ditames normativos do Decreto n° 70.235, de 1972.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO
PRAZO. SÚMULA CARF No 186
Súmula 186 - A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida dar-lhe provimento, para afastar a
exigência da multa objeto desses autos.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
2
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 19/03/2010, impondo ao
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo de 48 horas estabelecido pela IN RFB no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, o navio CMA GCM America
com destino ao Porto de Paranaguá, atracou no Porto de Santos em 14/03/2010, o que teria
ocorrido emergencialmente em virtude de “mau tempo” no porto de destino.
Em 15/03/2010, foi protocolado o PCI Equib no 010/800.404, solicitando o
desbloqueio do Manifesto no 1610500324019 com destino ao porto do Rio de Janeiro, resultando
em lavratura do auto de infração.
Em peça impugnatória de 10/05/2010 (fls. 30-45), a Recorrente aduziu os seguintes
argumentos:

(a) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos; tal como seria o caso da Recorrente;
(b) Obediência ao prazo de 48 horas previsto na IN SRF no 800/2007;
(c) Ausência de prejuízo ao controle aduaneiro;
(d) Ocorrência de caso fortuito;
(e) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
3
Em sessão de 27/06/2016, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 08-36.150 (fls. 96-107), para julgar a impugnação improcedente, tendo apresentado a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/03/2010
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO
DE
SUPOSTA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa da
penalidade imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/03/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2010
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. NATUREZA FORMAL DA INFRAÇÃO.
A inobservância do prazo para fornecer os dados exigidos pela Receita Federal
sobre veículo ou carga transportada é infração de natureza formal, que se
caracteriza pelo mero descumprimento do dever instrumental, sendo
desnecessário mensurar o efetivo prejuízo causado ao controle aduaneiro.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MOTIVO OPERACIONAL. EXCLUDENTE DE
PUNIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Não cabe a dispensa da multa pela prestação intempestiva de informação
referente a carga transportada, quando for alegado que o atraso foi devido a
motivo operacional, sem que a circunstância alegada tenha sido demonstrada e o
ajuste dela decorrente autorizado pela Receita Federal, conforme previsto na
legislação regente.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
4
Em 12/08/2016, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 117-144),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando,
ainda, as seguintes alegações:

(a) Cerceamento de defesa, pois a DRJ não teria analisado o argumento de não
violação do prazo de 48 horas, estabelecido pela IN SRF no 800/2007;
(b) Atipicidade da retificação de declaração aduaneira para fins de imposição da
multa prevista no artigo art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e
ilegalidade do artigo 45 da IN SRF no 800/2007, e do artigo 64, inciso II, do ADE
Corep no 03/2008;
(c) Ocorrência de denúncia espontânea.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
5
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

1.2.
Cerceamento de defesa. Não violação do prazo de 48 horas, previsto na IN
SRF no 800/2007
Em sua impugnação, informou a Recorrente que teria apresentado pedido de
alteração do Manifesto no 1610500324019 em 15/03/2010, alterando o destino final para
desembarque das cargas para o porto do Rio de Janeiro, o que teria ocorrido em 16/03/2010,
razão pela qual não teria descumprido o prazo de 48 horas, previsto na IN SRF no 800/2007.
Todavia, ao se verificar o acórdão objeto de recurso, identifica-se que o
entendimento da DRJ quanto aos fatos foi no sentido de que houve violação ao prazo legal
estabelecido, não se podendo dizer, portanto, que tenha havido omissão por parte da instância de
origem.

2. Mérito
2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação
de declaração aduaneira
Alega a Recorrente que não teria incorrido em violação ao prazo de 48 horas
previsto na IN SRF no 800/2007, uma vez que a declaração questionada pela Fiscalização seria
retificadora daquela tempestivamente prestada, sendo-lhe aplicável, assim, o entendimento da
Receita Federal na Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
Neste ponto, é relevante destacar que essa tese não foi apresentada pela
Recorrente em sua impugnação, razão pela qual a questão também não foi apreciada pela DRJ.
Contudo, para o presente caso, é importante levar em consideração que (a) o
processo administrativo deve ser visto como um instrumento e que, portanto, não tem um fim em
si mesmo e que, para a presente matéria, (b) há Súmula deste E. CARF em sentido favorável ao
contribuinte, fato este que, em razão de sua relevância, faz com que a matéria seja de ordem
pública, exigindo, assim, o seu conhecimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
6
Prosseguindo à análise de seu mérito, entendo que assiste razão à Recorrente, isto
porque a informação por si apresentada buscou retificar declaração tempestivamente prestada,
conforme é possível verificar na própria comunicação de bloqueio juntada aos autos (fl. 21):

Prosseguindo à análise de seu mérito, entendo que assiste razão à Recorrente, à
época dos fatos, vigorava o artigo 23, inciso I, da IN SRF no 800/2007, segundo o qual se considera
retificadora a alteração de manifesto LCI com porto de carregamento estrangeiro, após a primeira
atracação da embarcação no país:

Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender:
(...)
I - alterar ou desvincular manifestos PAS, LCI ou BCE com porto de carregamento
estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no País;

Observe-se que, embora revogado pela IN RFB no 1.473/2014, eventuais efeitos
negativos dessa revogação só podem ser aplicados para fatos geradores futuros, conforme
determina o artigo 146 do CTN:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
7
Neste ponto, também é relevante destacar que o art. 45, §2o, IN SRF no 800/2007,
utilizado pelo agente fiscal para a caracterização do atraso no cumprimento da obrigação
aduaneira, foi revogado posteriormente pela IN RFB no 1.473/2014.
Ao assim proceder, o legislador infralegal deixou de entender que retificação de
declaração aduaneira seria ato jurídico passível de imposição de multa por atraso, razão pela qual
se aplica à hipótese o artigo 106, inciso, II, “a”, do CTN, abaixo transcrito:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
quando deixe de defini-lo como infração;

Ademais, de acordo com o que determina o artigo 112, inciso I, do CTN, as normas
jurídicas sancionatórias devem ser interpretadas de forma literal e restritiva, cabendo, sempre, a
linha mais benéfica ao contribuinte caso se tenha possibilidade de identificação de mais de um
único sentido:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

No presente caso, o dispositivo que determina a imposição da multa em questão é
o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, transcrito abaixo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
8
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e

Observe-se que a conduta disposta na norma sancionatória (critério material) é a de
“deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal”, e não a de retificar informação já prestada dentro do prazo regulamentar, ainda que
com dados faltantes ou equivocados.
Não por outro motivo, a própria RFB editou a Solução de Consulta Interna Cosit no
02/2016, afastando a imposição de multa por atraso em caso de simples retificação de declaração
aduaneira tempestivamente prestada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas
“e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de
2007.

No âmbito do CARF, a questão também se encontra pacificada, o que se verifica no
enunciado da Súmula CARF no 186, verbis:

Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37/66.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e, neste
particular, afastar a exigência da multa objeto desses autos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.093 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001908/2010-09
9
E tendo-se encontrado motivo suficiente para o proferimento da decisão, e não
havendo outro evocado pela parte com a potencialidade de infirmá-la (art. 489, inc. V, do CPC),
passo à conclusão do voto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 179
DF CARF MF
Original